Tribunal: TCU
Processo: 018.598/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Ministério da Defesa relativa ao Exercício Financeiro de 2023

Inteiro teor:
Acórdão 192/2026-TCU-Plenário VISTO, relatado e discutido este processo de prestação de contas ordinária do Ministério da Defesa (MD), relativo ao exercício de 2023, Considerando que as impropriedades identificadas no ciclo contábil de bens imóveis e no ciclo contábil de bens móveis e de passivos atuariais são preexistentes às gestões dos dirigentes do Ministério da Defesa e dos Comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica; Considerando que os referidos responsáveis estão implementando diversas medidas corretivas sugeridas pelo TCU; Considerando, pois, que tais impropriedades não têm relevância suficiente para macular a regularidade plena das contas dos titulares do Ministério da Defesa, bem como dos Comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica; Considerando as propostas uníssonas da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU de julgar regulares as contas dos demais responsáveis; Considerando as informações prestadas nos memoriais juntados aos autos pelo Ministério da Defesa sobre a inconveniência de divulgar o Livro Branco de Defesa Nacional, no formato proposto pela Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa), incluindo riscos à segurança nacional (peça 48); Considerando a competência do Congresso Nacional de analisar e aprovar o Livro Branco de Defesa Nacional, nos termos do art. 9o, § 3o, da Lei Complementar 97/1999; Considerando que, por meio dos Decretos Legislativos 179/2018 e 61/2024, o Congresso Nacional aprovou os textos da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa e do Livro Branco de Defesa Nacional, desaconselhando o acolhimento da proposta de cientificação sugerida pelas instâncias instrutivas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis: 1. Processo TC- Processo 018.598/2024-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2023) 1.1. Apensos: Processo 018.199/2023-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Alessandra Lopes de Pinho Pontes Vianna (XXX.056.291-XX); Alex Orcay Reis (XXX.417.846-XX); André Guimaraes Resende Martins do Valle (XXX.329.021-XX); André Luiz Alves Ferreira (XXX.796.446-XX); André Luiz Silva Lima de Santana Mendes (XXX.465.827-XX); Antônio Ferreira de Lima Junior (XXX.933.576-XX); Arthur Fernando Bettega Correa (XXX.224.567-XX); Cinara Wagner Fredo (XXX.747.539-XX); Claudio Henrique da Silva Placido (XXX.601.918-XX); Flavio Marcus Lancia Barbosa (XXX.108.707-XX); Francisco Carlos Machado Silva (XXX.473.483-XX); Harley Ângelo de Moraes (XXX.429.091-XX); Heraldo Luiz Rodrigues (XXX.708.348-XX); Herval Lacerda Alves (XXX.592.345-XX); Hudson Costa Potiguara (XXX.971.028-XX); Jeferson Domingues de Freitas (XXX.206.878-XX); Joao Roberto Albim Gobert Damasceno (XXX.829.636-XX); Jose Eduardo Pereira (XXX.346.927-XX); José Ricardo de Meneses Rocha (XXX.432.398-XX); José Mucio Monteiro Filho (XXX.590.894-XX); José Roberto de Moraes Rego Paiva Fernandes Júnior (XXX.117.291-XX); Juliana Ribeiro Larenas (XXX.258.505-XX); Laerte de Souza Santos (XXX.081.637-XX); Luciano Guilherme Cabral Pinheiro (XXX.507.947-XX); Luiz Henrique Pochyly da Costa (XXX.150.961-XX); Marcelo Kanitz Damasceno (XXX.994.400-XX); Marcos Sampaio Olsen (XXX.695.997-XX); Marcos de Sa Affonso da Costa (XXX.621.741-XX); Paulo Cesar Colmenero Lopes (XXX.876.317-XX); Paulo Renato Rohwer Santos (XXX.128.107-XX); Rafael Pinto Costa (XXX.322.490-XX); Renato Rodrigues de Aguiar Freire (XXX.690.907-XX); Rui Chagas Mesquita (XXX.519.132-XX); Sérgio José Pereira (XXX.215.677-XX); Sergio Nathan Marinho Goldstein (XXX.452.507-XX); Sérgio Blanco Ozório (XXX.512.567-XX); Tomas Miguel Mine Ribeiro Paiva (XXX.289.637-XX); Vagner Belarmino de Oliveira (XXX.331.117-XX); Walcyr Josué de Castilho Araújo (XXX.996.628-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.